Tribunal: TJDFT
Processo: 0785161-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0785161-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANILO CARDOSO NOGUEIRA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 69789298) interposto pelo autor contra a sentença (ID 69789296) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a carência da ação por falta de interesse processual da parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Contrarrazões no ID 69789301. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Entretanto, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Em razão disso, o despacho de ID. 70365054 determinou que o recorrente fosse intimado para que comprovasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou para que recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta, o recorrente apresentou petição no ID 70517793, na qual informa que não declara imposto de renda, não possuindo, portanto, documentos para acostar aos autos. Subsidiariamente, caso a hipossuficiência do Recorrente não venha a ser reconhecida, informa pela desistência do Recurso Inominado. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente, ainda que intimado, deixou de comprovar a sua hipossuficiência econômica, não trazendo aos autos qualquer prova ou evidência de que não possui recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, razão pela qual deve ser indeferido o pedido concessão de gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO CONSTATADA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.2. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 4. Os requisitos legais indispensáveis para o deferimento da gratuidade de justiça, ou seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado, não se encontram presente nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados. (...) (Acórdão 1694312, 0744001-25.2021.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 08/05/2023). Não obstante, verifica-se que o recorrente formulou, subsidiariamente, pedido de desistência do recurso. Assim, diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 70517793, homologo sua desistência do recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Intimem-se. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito